Tribunal: CARF
Processo: 10925.720143/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720143/2011-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.634 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Embargante
VANDERLEI PANISON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Embargos de declaração. Acolhimento. Não há como conferir efeitos
infringentes quando, sanadas as omissões, não se verifica direito do recorrente
em modificar as decisões recorridas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
dos embargos, mantendo-se a decisão original do acórdão embargado (sem efeitos infringentes).
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos as fls. 294-296 em face da decisão
de fls. 283-287, pugnando-se pela sua reforma, sustentando, em síntese que:
- os recolhimentos apurados entre o mês 12 de 1995 a 02 de 1996 devem ser
incluídos ao período pleiteado, posto que o acórdão recorrido teria sido omisso quanto a este
ponto;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720143/2011-24
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.634 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720143/2011-24

- aplicação dos efeitos jurídicos dos RESP no 1.111.003/PR e as alegações de que
a apuração do indébito de PIS-Semestralidade não ficou restrita às guias que instruíram a inicial
mandamental;
Em sede de juízo de admissibilidade as fls. 310-302, restou admitido o presente
recurso de modo a que sejam esclarecidas as omissões referentes aos seguintes itens:
“De fato, a embargante questiona a validade da certidão narratória de e-fl. 23 em vista
das decisões proferidas no Mandado de Segurança no 99.7000786-6. Tendo em vista que
a referida certidão foi utilizada como fundamento para decidir, a arguição suscitada pela
recorrente, se acatada, invalida a decisão proferida. Assim, admito os embargos para
que o colegiado se manifeste acerca da (in)validade da certidão narratória de e-fl. 23,
alegada em recurso voluntário.
E o segundo argumento dos embargos decorre da mesma situação: a utilização da
mencionada certidão narratória para fins de fixar-se os limites temporais da coisa
julgada. Razão pela qual, há que se dar razão à embargante”.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
2
DO DIREITO.
O presente caso pode ser sintetizado no confronto entre a certidão emitida pela
douta serventia da justiça federal da Subseção Judiciária de Joaçaba-SC para com os próprios
pedidos formulados na petição inicial do Mandado de Segurança distribuído pelo recorrente.
As decisões judiciais contemplam os prazos após Dezembro de 1995 para fins da
correção monetária acrescida dos juros nas apurações dos pagamentos realizados pelo
embargante. Cita-se a título ilustrativo o ítem II da alínea “e” dos pedidos da petição do MS, sito
as fls. 218 destes autos.
Logo na sequencia e na página seguinte, o ítem III destes autos o recorrente
estabelece o limite temporal do qual pretende rever e apurar os pagamentos indevidos por meio
do mandamus. Isto define a pretensão dele. Trata-se do período de Janeiro de 1989 a Novembro
de 1995. Eis o print para melhor compreensão do que se aborda:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.634 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720143/2011-24

Portanto, o que se nota é que o período é esse e, o que se pleiteou no ano de 1996
foi o acréscimo dos juros na atualização dos créditos pertencentes ao Recorrente. A certidão da
douta serventia encontra-se em harmonia não só com as decisões judiciais como também com o
próprio pleito do recorrente.
Sendo assim, nada a alterar na decisão recorrida, a qual merece ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
3
Do Dispositivo.

Isto posto, acolho os Embargos, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 307
DF CARF MF
Original